Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILDA DOS REIS SANTOS DE ANDRADE, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado em decorrência de ato do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA. A agravante narrou que se inscreveu no concurso seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Obteve êxito nos exames escritos, mas na fase de análise de documentação e sob a responsabilidade do IBEST, foi desclassificada porque não comprovou experiência de 3 (três) anos na área de criança e do adolescente. A banca justificou que a documentação apresentada para comprovar a experiência não observou as regras insculpidas no Edital n. 1, de 5 de maio de 2023 em seu item 12. Interpôs recurso administrativo, no qual “justificou que a documentação apta a comprovar que a pastoral junto a qual a impetrante realiza trabalho voluntário está vinculada à entidade OBRAS DE ASSISTÊNCIA E DE SERVIÇO SOCIAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA (OASSAB), CNPJ n° 00.507.277.0001-05, reconhecida como entidade Utilidade Pública Federal, pelo Decreto 97.944 de 26.07.89, Registro no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo 28978.000708/94-12, registrada no CDCA-DF”. Além disso, foi aprovada como suplente para o mesmo cargo de Conselheira Tutelar no quadriênio 2020/2023. Contudo, a banca examinadora indeferiu o pedido e manteve a eliminação. Impetrou o mandado de segurança, através do qual pleiteou a suspensão do ato que a excluiu do concurso, pois pretende fazer campanha e participar do escrutínio. Ao final, pretende a concessão da segurança para cassar o ato que a excluiu do concurso e figurar na lista de candidatos aptos a participar do processo de eleição. O pedido liminar foi indeferido. Nas razões do recurso, reiterou os mesmos fundamentos da origem. Dispensado o preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista a manifestação do Ministério Público, descadastre-se sua atuação. A impetrante questiona ato de desclassificação de concurso público para o cargo Conselheiro Tutelar do DF, organizado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, pois não teria sido considerado seu tempo de atuação na área da criança e da adolescente de, no mínimo, 3 (três) anos, sob a justificativa de não ter apresentado documentação nos termos do edital. Como se sabe, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em critérios de correção ou avaliação realizados pela banca do Concurso Público. No caso dos autos, parece que a impetrante busca questionar exatamente isso, critérios de avaliação e aceitação de documentação, nos termos do edital. Dessa forma, não vislumbro probabilidade do direito suficiente e INDEFIRO a liminar pleiteada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que teria sido excluída do certame ilegalmente, porque não comprovou 3 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente nos termos do edital do certame. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009, que prevê em seu artigo primeiro: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para delinear o conceito de direito líquido e certo, socorre-se da balizada doutrina do professor Hely Lopes Meireles que, com maestria, ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros. 28a Edição. 2005. pag. 37). Acerca da comprovação da experiência de três anos na área da criança e adolescente, assim estabelece o item 12.1.7 do edital ID 167493294 - Pág. 14 na origem): “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” E a autora foi excluída sob o fundamento de que a declaração foi emitida por “entidade não cadastrada” (ID 167493290 - Pág. 1 na origem). A declaração da agravante foi emitida pela OASSAB – Obras de Assistência e de Serviço Social de Arquidiocese de Brasília, CNPJ no 00.507.277.0001-05 e indica prestação de serviços com crianças e adolescentes desde 2019 (ID de origem 167493289 - Pág. 2). Quanto ao registro da OASSAB, verifica-se que foi apresentado certificado com emissão em 15/02/2018, “com validade de 04 (quatro) anos”, e no “Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar, Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, Atendimento Educativo e Cultural”, não havendo notícia quanto à prorrogação (ID de origem 167493289 - Pág. 5). Lado outro, verifica-se que a instituição somente obteve registro definitivo após decorrida a validade do certificado anterior, em 31/07/2022, e com alteração no regime de atendimento, reduzido para “Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e Orientação e Apoio Sociofalimiar”, o que indica a perda do certificado anterior e obtenção de um novo documento (ID 167493289 - Pág. 4 na origem). Diante disso, o registro ocorrido em 31/07/2022 não atenderia à previsão do edital de tratar-se de “entidade regularmente registrada há mais de um ano”. Portanto, não demonstrada à plausibilidade do direito, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46